Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. ATO DE AUTODEFESA. ARTIGOS 185 E 196, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU QUE SE APRESENTA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO A QUALQUER TEMPO. AUTODEFESA COMPROMETIDA FUMUS BONI IURIS EVIDENCIADO. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ACOLHIDO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, onde se indeferiu pedido de reabertura da instrução exclusivamente para realizar o interrogatório do acusado, revel em audiência, em ação penal por vias de fato e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser oportunizado o interrogatório ao réu revel que comparece aos autos após o encerramento da instrução, como expressão do direito de audiência e desdobramento da autodefesa.
III. Razões de decidir: 3. O interrogatório é ato obrigatório e meio de defesa do acusado, realizável “a qualquer momento” enquanto não transitada em julgado a decisão, devendo o magistrado franquear a oitiva quando o réu comparece ao processo (CPP, art. 185; doutrina; STJ, AgRg no REsp 1.317.646/RS). 4. A negativa de realização do interrogatório, fundada apenas no encerramento da instrução e na revelia, compromete o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV), sobretudo quando o próximo ato é a prolação de sentença, caracterizando fumus boni iuris e periculum in mora.
5. Parecer da Procuradoria de Justiça acolhido.
IV. Dispositivo: 6. Ordem concedida para determinar a realização do interrogatório do paciente.